Tribunal: TCU
Processo: 021.005/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2020, nas obras de construção dos Lotes 1F a 4F da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), trecho Ilhéus  Caetité, no Estado da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade realizada na Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Valec), no período compreendido entre 29/6/2020 e 3/7/2020, com o objetivo de fiscalizar as obras de construção dos Lotes 1F a 4F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), trecho Ilhéus - Caetité, no Estado da Bahia, em cumprimento ao Acórdão 1010/2020-TCU-Plenário , focalizando, em especial, as principais alterações contratuais realizadas entre dezembro de 2018 e julho de 2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. determinar à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias (CNPJ 42.150.664/0001-87), com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, que adote, em até 60 (sessenta) dias, as medidas necessárias para garantir a preservação da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, no trecho compreendido entre os lotes 1F a 4F, por meio de contratação de empresa especializada nesse serviço ou outra forma adequada, sob o risco de omissão no seu dever de zelar pelo patrimônio público sob sua cautela, conforme o art. 10, caput , da Lei 8.429/1992.